Tribunal: TJMT
Processo: 1020232-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020232-04.2021.8.11.0000
PACIENTE: RODRIGO SELHORST HEIDEMANN
IMPETRANTE: FELIPE CARLOS ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Selhorst Heidemann, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma com numeração raspada ou suprimida.
Descreve que o fato teria ocorrido no dia 30.11.2021, quando a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do paciente, quando localizou 20 tabletes de maconha e duas pistolas (9mm e .380).
Assevera, no entanto, que a decisão judicial impositiva da custódia cautelar foi prolatada em termos genéricos, inclusive com menção a fato diverso, não atendendo aos ditames do artigo 315 do CPP.
Sustenta-se, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante dos bons predicados do paciente, sendo possível a substituição desta por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 20 quilos de maconha e duas pistolas.
O STJ tem compreendido que a expressiva quantidade de droga, por si só, é fundamento válido para aferir a gravidade concreta da conduta, para fins de decretação de prisão preventiva:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (9 tabletes de maconha com peso de 10.000 gramas), circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (...) Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 153.875/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)
Outrossim, embora efetivamente tenha ocorrido erro material no decreto constritivo, com a menção a fato diverso, esta circunstância não retira a validade da decisão combatida, notadamente porque na mesma decisão há transcrição expressa das circunstâncias dos fatos que geraram a prisão em flagrante do paciente.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator